Tribunal: TJMT
Processo: 1039435-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039435-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Empreitada, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), EDSON ARANTES DA SILVA - CPF: 427.848.401-15 (AGRAVANTE), EDSON ARANTES DA SILVA - CNPJ: 01.712.202/0001-29 (AGRAVANTE), ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.300.912/0001-41 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 222.555.169-34 (AGRAVADO), EVERLI RICARDO DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO - CPF: 316.884.899-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO MAYMONE - CPF: 593.886.171-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Pedido de medida cautelar incidental para indisponibilidade de bens. Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de medida cautelar incidental para indisponibilidade de bens em ação de cobrança, na qual os agravantes alegam ter firmado contrato de prestação de serviços de obra certa com pagamento futuro em permuta, tendo cumprido suas obrigações sem receber os lotes imobiliários prometidos como contraprestação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida cautelar de indisponibilidade dos lotes que seriam transferidos aos agravantes como pagamento pelos serviços prestados, considerando o falecimento de um dos agravados, a existência de inventário extrajudicial em curso e as execuções fiscais pendentes contra a empresa agravada.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão da tutela de urgência, seja ela antecipada ou cautelar, é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

4. A existência de laudos periciais em outros processos que apontam para a prática de falsificação de assinaturas em contratos envolvendo as mesmas partes gera dúvidas razoáveis sobre a higidez do instrumento contratual que embasa a pretensão dos agravantes, fragilizando o requisito da probabilidade do direito.

5. A mera alegação de que o agravado falecido não questionou a autenticidade do contrato em sua contestação não é suficiente para afastar as dúvidas sobre a validade do instrumento contratual, especialmente considerando que seu falecimento impede qualquer esclarecimento adicional de sua parte.

6. O falecimento de um dos agravados, a existência de inventário extrajudicial em curso e a presença de execuções fiscais contra a empresa agravada, por si sós, não autorizam a medida excepcional de indisponibilidade de bens, que possui caráter acautelatório e demanda robusta demonstração dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON ARANTES IMOBILIÁRIA LTDA e EDSON ARANTES DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Cobrança” (Proc. nº 0038944-43.2015.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes contra ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., indeferiu o pedido de medida cautelar incidental para indisponibilidade de bens da agravada (cf. Id. nº. 211041288 do processo de origem).

Os agravantes alegam, em síntese, que firmaram contrato de prestação de serviços de obra certa com pagamento futuro em permuta com os agravados ARACRUZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e ESPÓLIO DE ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO. Sustentam que cumpriram integralmente suas obrigações contratuais, executando serviços de infraestrutura, terraplanagem, rede de água tratada, energia elétrica, meio-fio, rede de esgoto e asfalto no empreendimento denominado PARQUE RESIDENCIAL SANTA CRUZ IV, em Cuiabá/MT.

Aduzem que, como contraprestação, deveriam receber determinados lotes do empreendimento, conforme cláusula 7 do contrato, mas os agravados não cumpriram com a obrigação de transferir os imóveis. Informam que o agravado Ademar Rodrigues de Carvalho faleceu durante o trâmite processual, em 23/08/2023, e que seu inventário está sendo processado extrajudicialmente.

Argumentam que a empresa agravada ARACRUZ possui diversas dívidas pendentes, especialmente execuções fiscais movidas pela União e pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT. Afirmam que conseguiram, por meio de embargos de terceiro na Justiça Federal, o levantamento de restrições que pendiam sobre os bens previstos como pagamento do contrato, havendo risco iminente de transferência desses bens ou de novas penhoras judiciais.

Sustentam que o juízo a quo indeferiu o pedido de medida cautelar com base em suposta falsidade contratual constatada em outra lide, o que seria equivocado, pois se trataria de contrato diverso do discutido na presente demanda.

Requerem a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a averbação de reserva e/ou indisponibilidade dos lotes estipulados como pagamento do débito cobrado, até o julgamento final do recurso (cf. Id. nº 325082871).

A decisão contida no Id. nº 328067369 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Mesmo intimada, a agravada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 336276892).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON ARANTES IMOBILIÁRIA LTDA e EDSON ARANTES DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança, indeferiu o pedido de medida cautelar incidental para indisponibilidade de bens dos agravados.

Alegam os agravantes que a decisão recorrida merece reforma, pois: (i) a falsidade contratual constatada em outro processo não se aplica ao contrato objeto desta ação, que possui objeto e data distintos; (ii) há risco de dilapidação patrimonial considerando o falecimento do agravado Ademar e a existência de inventário extrajudicial em curso; e (iii) a empresa agravada possui diversas execuções fiscais pendentes, havendo risco de novas restrições ou transferência dos lotes após o recente levantamento de gravames.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No caso em análise, verifica-se que os agravantes ajuizaram ação de cobrança em face dos agravados, alegando terem firmado contrato de prestação de serviços de obra certa com pagamento futuro em permuta, pelo qual se comprometeram a executar serviços de infraestrutura em loteamento denominado PARQUE RESIDENCIAL SANTA CRUZ IV, em Cuiabá/MT. Como contraprestação, deveriam receber determinados lotes do empreendimento, o que, segundo alegam, não ocorreu apesar do cumprimento integral de suas obrigações contratuais.

No curso da ação principal, os agravantes formularam pedido de medida cautelar incidental, visando a averbação de indisponibilidade dos lotes que deveriam ter sido transferidos como pagamento pelos serviços prestados. Fundamentaram tal pedido no falecimento do agravado Ademar Rodrigues de Carvalho, ocorrido em 23/08/2023, na existência de inventário extrajudicial em curso e na presença de diversas execuções fiscais contra a empresa agravada, além do recente levantamento de restrições sobre os lotes objeto do contrato.

O magistrado de primeiro grau, ao apreciar o pedido cautelar, entendeu que, embora os autores apontem risco de dilapidação patrimonial, a alegação de nulidade absoluta do contrato, reforçada por laudos periciais de outros processos, fragiliza o requisito da plausibilidade do direito, não havendo elementos suficientes para autorizar a indisponibilidade pretendida.

Analisando detidamente os autos, observo que a decisão agravada não merece reparos. Para a concessão da tutela de urgência, seja ela antecipada ou cautelar, é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em tela, embora os agravantes sustentem que a falsidade contratual constatada em outro processo não se aplica ao contrato objeto desta ação, tal circunstância, por si só, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado. Isso porque, em sede de cognição sumária, não é possível afastar por completo as dúvidas suscitadas quanto à autenticidade do instrumento contratual que embasa a pretensão dos agravantes, especialmente diante da existência de laudos periciais em outros processos que apontam para a prática de falsificação de assinaturas em contratos envolvendo as mesmas partes.

Ademais, a mera alegação de que o agravado Ademar não questionou a autenticidade do contrato em sua contestação não é suficiente para, neste momento processual, afastar as dúvidas razoáveis sobre a higidez do instrumento contratual, sobretudo considerando que o falecimento do agravado impede qualquer esclarecimento adicional de sua parte.

Quanto ao periculum in mora, embora os agravantes apontem o falecimento do agravado Ademar e a existência de inventário extrajudicial em curso, bem como a presença de diversas execuções fiscais contra a empresa agravada, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam a medida excepcional de indisponibilidade de bens, que possui caráter acautelatório e demanda robusta demonstração dos requisitos legais.

Ressalto que a medida cautelar de indisponibilidade de bens possui caráter excepcional, devendo ser deferida apenas quando houver elementos robustos que indiquem a probabilidade do direito invocado e o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso em análise.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026